Tribunal: TJMT
Processo: 1004283-45.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004283-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEBER SANTANA BEZERRA - CPF: 034.209.511-08 (APELANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), BRDU SPE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 13.357.898/0001-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1004283-45.2020.8.11.0041.

APELANTE:
CLEBER SANTANA BEZERRA.

APELADO:
BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO
EXTRA PETITA
. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por adquirente de loteamento sob alegação de descumprimento contratual quanto à infraestrutura básica e publicidade enganosa relativa à correção monetária das parcelas.

II. Questão em discussão

2. A análise recursal envolve: (i) a preliminar de nulidade da sentença por alegação de fundamentação extra petita; (ii) a legalidade da cláusula contratual de correção monetária; (iii) a caracterização ou não de publicidade enganosa; (iv) a verificação de inadimplemento contratual relevante; e (v) a possibilidade de reparação por danos morais em decorrência do inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois o juízo singular apreciou, com clareza e objetividade, todas as questões submetidas, conforme art. 489, §1º, do CPC, não configurando fundamentação
extra petita
a menção a casos semelhantes como reforço argumentativo.

4. A cláusula de correção monetária encontra respaldo no contrato firmado, inexistindo vício de consentimento ou afronta ao CDC.

5. Ausente comprovação de publicidade enganosa, pois não se identificou indução em erro decorrente de campanha publicitária no período contratual.

6. O laudo pericial confirma a entrega da infraestrutura essencial do loteamento, inexistindo inadimplemento substancial que justifique revisão contratual ou indenização.

7. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação moral, salvo demonstração de abalo relevante, inexistente no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. Não configura fundamentação extra petita a decisão que, embora mencione casos semelhantes, fundamenta-se exclusivamente nos elementos dos autos. 2. A ausência de comprovação de inadimplemento substancial e de prática de publicidade enganosa afasta o direito à revisão contratual e à indenização por danos morais, sendo lícita a cláusula de correção monetária expressamente pactuada.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1004283-45.2020.8.11.0041.

APELANTE:
CLEBER SANTANA BEZERRA.

APELADO:
BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Cleber Santana Bezerra
contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, cumulada com pedido de ressarcimento e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor
de BRDU SPE São Mateus Ltda.

O autor alegou, em síntese, descumprimento contratual por parte da requerida quanto à entrega da infraestrutura do loteamento denominado “Residencial Mirante do Parque”, além de prática de publicidade enganosa em relação à correção monetária das parcelas do contrato de compra e venda.

Pleiteou, entre outros pedidos, a revisão contratual, a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior e indenização por danos morais.

A sentença rejeitou integralmente os pedidos autorais, ao fundamento de que não restaram comprovadas as alegações de vício de consentimento ou inadimplemento contratual relevante, destacando, ainda, a ausência de elementos capazes de caracterizar dano moral indenizável.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por fundamentação
extra petita
e, no mérito, reiterando os argumentos iniciais de descumprimento contratual e publicidade enganosa, requerendo a reforma da decisão para acolhimento dos pedidos.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, aduzindo que a decisão está devidamente fundamentada e em consonância com as provas constantes dos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Sentença
Extra Petita.

Egrégia Câmara.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença por alegada fundamentação
extra petita.

O juízo singular analisou com clareza e objetividade todas as questões submetidas à sua apreciação, fundamentando sua decisão nos elementos constantes dos autos.

É certo que a simples menção a outros casos semelhantes não constitui inovação vedada, mas apenas reforço argumentativo para a construção do raciocínio decisório.

Nos termos do art. 489, §1º, do CPC, considera-se fundamentada a decisão que expõe, de modo claro e coerente, os motivos pelos quais o julgador entendeu pela procedência ou improcedência dos pedidos.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por
Cleber Santana Bezerra
contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face de
BRDU SPE São Mateus Ltda
.

Na origem, o autor alegou descumprimento contratual, afirmando que o loteamento denominado “Residencial Mirante do Parque” não contava com infraestrutura básica prometida, como rede pública de água e esgoto e pavimentação asfáltica de qualidade, além de apontar suposta publicidade enganosa acerca da ausência de correção monetária nas parcelas do contrato de compra e venda.

Requereu a revisão das cláusulas contratuais, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

A sentença, ao julgar a demanda, concluiu que não foram apresentadas provas suficientes para sustentar as alegações do autor, assim, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Não há como acolher as alegações recursais.

Isso porque a previsão contratual de correção monetária está claramente estabelecida no instrumento particular celebrado entre as partes.

Vejamos:

Não se vislumbra, ademais, qualquer elemento capaz de caracterizar publicidade enganosa, uma vez que o apelante não comprovou ter sido induzido em erro por campanha publicitária em vigor à época da contratação.

No que se refere à infraestrutura do loteamento, o laudo pericial evidencia que a rede de água e esgoto foi implantada e posteriormente entregue à concessionária competente, sendo incontroverso que, à data da perícia, o serviço já se encontrava regularizado.

Embora tenha sido constatado o desgaste de trechos do pavimento asfáltico, tal circunstância, isoladamente, não caracteriza inadimplemento substancial, tampouco autoriza a rescisão contratual ou a reparação pretendida.

Por fim, no que concerne ao pleito de danos morais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial, salvo quando demonstrado abalo moral relevante, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025